Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004863-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Afastamento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), VERA LUCIA VIEIRA - CPF: 899.364.501-91 (AGRAVANTE), HILDA KEIKO FUJII AMARAL - CPF: 432.757.371-04 (AGRAVANTE), UMBERTO TEIXEIRA DAMASCENA - CPF: 141.621.561-15 (AGRAVANTE), ADRIANO MARCELO FRANCO - CPF: 808.158.711-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUSCIMEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ELEIÇÃO – CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR – POSSE – FRAUDE –– IDONEIDADE MORAL - REQUISITOS NECESSÁR
IOS NÃO PREENCHIDOS - ASFASTAMENTO – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art.133, I do ECA, o candidato a membro do Conselho Tutelar, exige o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles reconhecida idoneidade moral.

2. Resta evidente, o
periculum in mora
, quando constatadas ilegalidades tais como compra de votos, propaganda boca de urna e transporte de eleitores, que se provadas, compromete sobremaneira a lisura do processo eleitoral, na escolha dos Conselheiros.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por VERA LUCIA VIEIRA e Outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Juscimeira, nos autos Ação Civil Pública n. 1000119-16.2020.8.11.0048, que determinou o afastamento dos Conselheiros eleitos.

Alegam os Agravantes que a decisão monocrática que determinou o afastamento deles, é genérica e padece de fundamentação, deixando de justificar/elencar/indicar quais documentos não teriam sido apresentados ao Poder Judiciário local suficientes para o seu convencimento.

Assentam, que “a determinação deixou de ser adequada/necessária, pois não foi demonstrada de que forma os oras requerentes poderiam atrapalhar o curso da instrução processual caso as Agravantes permanecesse no cargo.”

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, mantendo os agravantes no cargo de conselheiros tutelares.

O efeito pleiteado foi indeferido, conforme id.n.o37028979.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa requer o desprovimento do recurso, id. no 39742462.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LUCIA VIEIRA e Outros, contra decisão proferida nos autos Ação Civil Pública n. 1000119-16.2020.8.11.0048, que determinou o afastamento dos Conselheiros Tutelares, regularmente, eleitos.

Alegam os Agravantes que a decisão recorrida é genérica e padece de fundamentação, deixando de justificar/elencar/indicar as razões de embasaram o convencimento do julgador.

Assentam, que “a determinação deixou de ser adequada/necessária, pois não foi demonstrada de que forma os oras requerentes poderiam atrapalhar o curso da instrução processual caso as Agravantes permanecesse no cargo.”

Inicialmente, mister defirir a gratuidade da justiça, eis que demonstrado a hipossuficiencia dos Agravantes, já que atualmente, todos se encontram desempregados.

Consta dos autos, que o Ministério Público instaurou Procedimento Administrativo SÍMP no 000194-063/2019, visando acompanhar o pleito referente a eleições para membro do Conselho Tutelar do Município de Juscimeira/MT, que resultou na apuração de várias irregularidades.

Na oportunidade, ficaaram constatadas, em tese, algumas ilegalidades, que se provadas, comprometem sobremaneira a lisura do processo eleitoral, como compra de votos, propaganda boca de urna e transporte de eleitores. Contudo, os Agravantes a
priori,
não trouxeram nenhum elemento probatório, que pudesse infirmar a bem lançada decisão proferida pelo Juízo singular.

Além disso, a Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer esclarece que os Agravantes não poderiam sequer terem concorrido ao cargo, posto que ausente o requisito da idoneidade moral,
in verbis

[...]
Mister consignar que restou demonstrado nos autos de no 1000119-16.2020.8.11.0048, por meio de documentos, denúncias e informações prestadas por fiscais das eleições, que os agravantes nem poderiam ter concorrido às eleições, tampouco tomado posse. O pedido da aludida Ação Civil Pública fora elaborado com o fito de restabelecer a moralidade administrativa e assegurar a proteção do direito das crianças e dos adolescentes do Município de Juscimeira. A prática de tais condutas pelos candidatos caracteriza inidoneidade moral para o exercício do cargo de conselheiro tutelar, visto que uma vez comprovada, implica justa causa para cassação de mandato, se eleito, já que lhe faltaria o requisito para o exercício da função de conselheiro (art. 133, inciso I, do ECA, c/c art. 37, caput, da CF) A relevância do fundamento da demanda (fumus boni juris) encontra-se evidenciada pelas razões de fato e de direito expostas na inicial e comprovada cabalmente pelos documentos que a acompanharam, os quais demonstram à saciedade ser imprescindível a adoção urgente da medida judicial, face à inconteste lesão ao interesse público, aos princípios constitucionais e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, vez que a idoneidade moral é um dos requisitos não só para a candidatura, mas para o exercício do cargo de conselheiro tutelar, requisito que visivelmente não é preenchido pelos candidatos, ora agravantes. O perigo da demora (periculum in mora) também era manifesto, pois, no caso, havia a premência de providência jurisdicional, posto que apesar de comprovadas irregularidades os candidatos tomaram posse como Conselheiros Tutelar no dia 10 de janeiro de 2020. Assim, entraram em exercício pessoas totalmente descredenciadas para o exercício de tão relevante função de defesa dos direitos infantojuvenis, o que, por óbvio, trás prejuízos para esse público. Também se vê presente o requisito do receio de dano irreparável ao interesse público, buscando evitar que o decurso do tempo não deponha em favor da FRAUDE perpetrada, permanecendo no exercício da função aquele que não atende aos requisitos de Lei.

Desse modo, o
periculum in mora
é evidente, uma vez que a eleição de candidatos fora do perfil estabelecido pelo ECA, que exige reconhecida idoneidade moral do candidato a conselheiro tutelar, pode representar grave prejuízo à população infantojuvenil, conforme corretamente ressaltado pelo magistrado singular.

Com efeito, considerando a relevância do serviço prestado pelo Conselho Tutelar, que é o de zelar pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente, os Recorrentes, ao desrespeitar as regras da eleição, demonstraram não se adequarem ao perfil necessário para o exercício das atribuições do referido órgão.

Nesse sentido;

– REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DAS RÉS Embora ausente contestação das rés, o juiz pode entender que há necessidade de produção de provas quando não estiver convencido da veracidade dos fatos presumidos como verdadeiros, situação não configurada na espécie, eis que as provas coligidas aos autos da ação civil pública são suficientes para prosseguimento e análise do mérito. MÉRITO – REQUISITOS À CANDIDATURA DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA O MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA (ART. 133, I, DO ECA– NÃO PREENCHIMENTO – EXCLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA
Consoante o art.133,I DO ECA, o candidato a membro do Conselho Tutelar, exige o preenchimento dos seguintes requisitos: I -reconhecida idoneidade moral; II - idade superior a vinte e um anos; III - residir no Município.
Requisitos não preenchidos na espécie, devendo ser mantida a sentença. Reexame realizado. Sentença mantida, com o parecer.( TJMS . Remessa Necessária Cível n. 0802648-64.2015.8.12.0007, Cassilândia, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 08/02/2017, p: 13/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA AFASTAMENTO DE CANDIDATO DA ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DEPOIMENTOS COLHIDOS QUE CONFEREM VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DO PARQUET, QUANTO À CAPTAÇÃO IRREGULAR DE VOTO PRATICADA PELO AGRAVANTE. PERICULUM IN MORA EVIDENTE, JÁ QUE A ELEIÇÃO DE CANDIDATO FORA DO PERFIL ESTABELECIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PODE REPRESENTAR GRAVE PREJUÍZO À POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - AI: 00092560620168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 2 VARA DA INF DA JUV E DO IDOSO, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 26/02/2016, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR - POSSIBILIDADE - INQUÉRITO CIVIL - INDÍCIOS QUE RECOMENDAM O AFASTAMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPPROVIDO. -
Os documentos trazidos aos autos apresentam, a princípio, bastantes razões para afastar a presunção de idoneidade moral do conselheiro, a qual deve ser detidamente analisada no momento processual próprio. Em sede de cognição sumária, a prudência recomenda o afastamento do Agravante, até que se tenham maiores elementos de prova, como forma de preservar, como dito, o próprio réu, bem como o relevante múnus público que este exerce.
(TJ-MG - AI: 10525130243005001 MG , Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2014)

Destarte, não tendo os Agravantes logrado êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, é incontestável o acerto da decisão, não subsistindo razão que legitime, em sede de agravo, qualquer reparo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, manten- do a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020